Tribunal: TJPA
Processo: 0801576-33.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7947 - Fatos Jurídicos
Data de julgamento: 2021-05-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801576-33.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: CLINICA DO POVO LTDA, CLAYTON BAETA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: QUEILA RODRIGUES VALE

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR:
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO:
N.
º
0801576-33.2020.8.14.0000

COMARCA:
BELÉM

JUÍZO DE ORIGEM:
3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL

AGRAVANTE:
CLÍNICA DO POVO LTDA E CLAYTON BAETA DE OLIVEIRA

ADVOGADO:
DRA. SUELLEM CASSIANE ALVES - OAB-PA 15.289

AGRAVADO:
QUEILA RODRIGUES VALE

ADVOGADO:
DR. ALDANERYS MATOS AMARAL CARVALHO – OAB/PA 10.129

RELATORA:
DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SUPOSTO ERRO MÉDICO. GRAVIDEZ TUBÁRIA. RETIRADA DAS TROMPAS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUANTO À UM DOS PONTOS CONTROVERTIDOS. IMPOSSIBILIDADE. ENCARGO QUE IMPLICARIA EM CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA NEGATIVA. PRODUÇÃO PROBATÓRIA EXCESSIVAMENTE ONEROSA OU IMPOSSÍVEL.

ART. 373, §2º, CPC. VEDAÇÃO DA PROVA DIABÓLICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1) A redistribuição do ônus da prova é possível quando, ao se analisar os encargos probatórios dos litigantes, constatar-se que uma das partes possui maior facilidade de obtenção da prova do que a outra.

2) A inversão do ônus da prova com fulcro no Código de Defesa do Consumidor é medida excepcional, necessitando da presença da verossimilhança das alegações do consumidor ou da demonstração de sua hipossuficiência perante a outra parte.

3) Impende registrar que a inversão do ônus da prova é vedada caso gere atribuição de prova impossível ou excessivamente onerosa a uma das partes, vez que é proibida a imposição de prova diabólica, nos termos do art. 373, § 2º do CPC
.

4)
In casu,
observa-se que asiste razão aos agravantes, tendo em vista que a inversão do ônus da prova, relativa ao ponto controvertido “
se a retirada das trompas decorreu da demora no diagnóstico da requerida
.”, é de onerosidade excessiva aos recorrentes, vez que a agrava sequer era sua paciente e nem mesmo possuem seu histórico médico, já que ela somente realizou uma ultrassom com os requeridos.

5) Na realidade, inverter o ônus probatório desses fatos para os agravantes, seria incumbi-los de carga probatória negativa. Seria impossível, ou ao menos extremamente oneroso, que os agravantes comprovassem que a autora não teria as trompas retiradas, caso houvesse diagnóstico anterior.

6) Recurso conhecido e provido, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
CLÍNICA DO POVO LTDA
e
CLAYTON BAETA DE OLIVEIRA
, inconformados com decisão proferida pelo Juízo da 3ª vara cível e empresarial de Belém que, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais, ajuizada por
QUEILA RODRIGUES VALE
, deferiu a inversão parcial do ônus da prova, pleiteado pela autora/agravada.

A referida decisão, entendeu pertinente a inversão do ônus da prova, no que se refere aos seguintes pontos controvertidos fixados: a) Se a conclusões médicas adotadas pelo requerido estão coerentes aos exames realizados; b) Se a prescrição médica realizada foi apta a agravar o quadro de saúde da autora; c) Se a retirada das trompas decorreu da demora no diagnóstico da requerida (ID 2780407).

Em suas razões, alegam os agravantes que relativamente ao item “c”, qual seja “
se a retirada das trompas decorreu da demora no diagnóstico da requerida
”, seria item impossível de ser provado, tendo em vista que a agravada não era paciente dos agravantes, sendo-lhe somente prestado o serviço de ultrassonografia. Aduzem ainda, que a agravada sequer retornou com os exames prescritos pela parte agravante, tornando impossível a produção de prova, no que se refere a tal ponto (ID 2780399).

Distribuídos os autos, vieram-me conclusos, ocasião em que proferi decisão monocrática, onde indeferi a tutela de urgência pretendida, por não verificar os requisitos necessários à concessão da medida pleiteada (ID 2854929).

Devidamente intimada, a parte agravada apresentou contrarrazões, pleiteando a manutenção
in totum
da decisão agravada, com julgamento de total improcedência do presente recurso (ID 2929636).

É o relatório.

VOTO

V O T O

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Quanto ao juízo de admissibilidade, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e com devido preparo. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos e intrínsecos
, motivo pelo qual o conheço.

CLÍNICA DO POVO LTDA
e
CLAYTON BAETA DE OLIVEIRA
, inconformados com decisão proferida pelo Juízo da 3ª vara cível e empresarial de Belém que, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais, ajuizada por
QUEILA RODRIGUES VALE
, deferiu a inversão parcial do ônus da prova pleiteado pela autora/agravada.

Cinge-se a questão do pelito recursal, acerca da inversão do ônus da prova, no que se refere ao ponto controvertido
“s
e a retirada das trompas decorreu da demora no diagnóstico da requerida
”. Os agravantes aduzem ser prova impossível de produzirem, pois não há como constatar a referida conclusão. Além do que, a agravada não era sua paciente, mas apenas realizou uma ultrassonografia com os recorrentes, não tendo eles acesso ao histórico médico da paciente.

Pois bem. Relativamente à inversão do ônus da prova, seu amparo legal está contido no artigo 6º, inciso VIII do CDC, o qual dispõe que são direitos básicos do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação, ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.

Dois são, pois, os requisitos da inversão do ônus da prova, amparada pela legislação de consumo: i) verossimilhança da alegação ou ii) hipossuficiência do consumidor.

Desse modo, a inversão do ônus da prova pode ser deferida sob duas circunstâncias processuais distintas: a alegação do consumidor é verossímil, ou quando não, é ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência do julgador.

Conclui-se, portanto, que a inversão do ônus da prova não é automática e nem é aplicável em todos os casos de relação de consumo, sendo necessário o preenchimento de um dos requisitos supracitados.

Feitas tais ponderações de natureza acadêmica e observando o caso concreto, temos que a inversão do ônus da prova neste caso não se mostra adequada na espécie, não porque não se aplique a supramencionada regra, mas porque, relativamente ao ponto controvertido
“se retirada das trompas decorreu da demora no diagnóstico da requerida
”, constitui-se em prova de impossível produção pelos agravantes, ou no mínimo de onerosidade excessiva.

In casu
, a inversão não se mostra possível nesse ponto, porque é ônus da parte autora comprovar as suas alegações no sentido de que a demora no diagnóstico, possa ter sido a causadora da retirada das trompas da agravada.

A falta de acesso ao histórico médico da paciente, por parte dos agravantes, acaba tornando a prova praticamente impossível de ser produzida. Caso contrário, estar-se-ia obrigando os agravantes a fazer prova diabólica, o que não é admitido.

Sobre o tema, é a posição da jurisprudência pátria, podendo citar julgados do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, senão vejamos
in verbis
:

“A inversão do ônus da prova não ocorre de forma automática nas relações de consumo, sendo necessária a verificação de seus requisitos: a verossimilhança das alegações do autor ou sua hipossuficiência em relação a prova. A prova da falha no diagnóstico do sexo do feto incumbe à autora, pois, caso contrário, se estaria obrigando os réus a produzirem prova negativa, também conhecida como "prova diabólica".

(APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0043.12.002501-0/001, Relatora Desembargadora Márcia de Paoli Balbino).

“Ainda que apreciada a demanda sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, não se afigura possível o deferimento do pedido de inversão do ônus da prova, quando importar em obrigação à parte ex adversa da demonstração de fato negativo ("prova diabólica").

(APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0611.14.001625-8/001, Relatora Desembargadora Ana Paula Caixeta).

Neste caso, a prova de que o diagnóstico tardio foi o causador da retirada das trompas da agravada, não pode ser realizada pela parte agravante, sob pena de inverter a regra processual do ônus da prova, acarretando aos requeridos a obrigação de fazer prova negativa, o que não é aceito pela ordem vigente.

Mesmo a parte autora, sendo pessoa sem recursos financeiros e sociais, ela poderá no mínimo requerer em juízo a produção de prova pericial e outras mais que poderá lhe auxiliar na comprovação da sua tese, até porque, somente ela tem acesso ao seu histórico médico, tendo melhores condições de comprovar as datas de exames e procedimentos médicos.

In casu
, a hipossuficiência técnica da parte autora não autoriza a inversão do ônus da prova nesse ponto, na medida em que poderá ela requerer com o auxílio de peritos designados pelo juízo, a realização de prova pericial e outras que julgar necessárias ao deslinde da controvérsia, sobretudo por estar na posse dos exames, pedidos médicos e toda a documentação relativa à cirurgia e aos procedimentos que a suposta vítima foi submetida.

Disso se resume, que ainda que apreciada a demanda sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova, para a demonstração do fato antes descrito, não seria justificável.

Repito, não há de ser mantido o deferimento da inversão do ônus da prova, no referido ponto controvertido, posto que atribuir-se-á à parte
ex adversa
o dever de comprovação de fato negativo, sob pena de restar caracterizada ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

A propósito, se pronuncia a jurisprudência nacional, senão vejamos julgado abaixo colacionado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - SUPOSTO ERRO MÉDICO - EXTRAÇÃO CISO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - IMPOSSIBILIDADE - ENCARGO QUE IMPLICARIA EM CERCEAMENTO DE DEFESA - FATOS CONSTITUTIVOS - INCUMBÊNCIA DO CONSUMIDOR - VEDAÇÃO DA PROVA DIABÓLICA.
A redistribuição do ônus da prova é possível quando, ao se analisar os encargos probatórios dos litigantes, constatar-se que uma das partes possui maior facilidade de obtenção da prova do que a outra. A inversão do ônus da prova com fulcro no Código de Defesa do Consumidor é medida excepcional, necessitando da presença da verossimilhança das alegações do consumidor ou da demonstração de sua hipossuficiência perante a outra parte.
Impende registrar que a inversão do ônus da prova é vedada caso acarrete em atribuição de prova impossível ou excessivamente onerosa a uma das partes, vez que é proibida a imposição de prova diabólica, nos termos do art. 373, § 2º do CPC.

(TJ-MG, AI n.º 10443120019312001, Relator Juiz Convocado Renan Chaves Carreira Machado, Julgado: 03/06/2020)

Na realidade, inverter o ônus probatório desse fato para os agravantes, seria incumbi-los de carga probatória negativa. Seria impossível, ou ao menos extremamente oneroso, que os agravantes comprovassem que a autora não teria as trompas retiradas, caso houvesse diagnóstico anterior.

Vale dizer, que se os recorrentes recebessem tal incumbência estar-se-ia diante de situação que, nos termos do art. 373, §2º, do CPC, obsta a redistribuição do ônus da prova.

O motivo disso é que ninguém pode ser obrigado a produzir prova negativa, também chamada de ‘prova diabólica’. Não pode o magistrado estabelecer prova impossível de ser produzida, ou que gere encargo exagerado as partes. Resta inviável a redistribuição do ônus da prova quando a desincumbência do encargo imposto à parte for impossível ou excessivamente difícil.

Na realidade, ninguém melhor do que a própria agravada para realizar a prova dos fatos constitutivos de seu direito, no que se refere ao ponto controvertido em questão. Ou seja, a autora é quem tem as melhores condições, no presente caso, para produção da referida prova. Além disso, após comprovação de tais fatos, eventual análise do nexo causal entre a conduta dos demandados e os danos alegados pela autora poderia ainda ser mais bem elucidada por meio da produção de prova técnica.

Diante disso, dar provimento ao recurso é medida que se impõe, para reformar a decisão que determinou a inversão do ônus da prova, no que se refere ao ponto controvertido
“se retirada das trompas decorreu da demora no diagnóstico da requerida
”, em razão de ser prova excessivamente onerosa à parte agravante.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
DOU-LHE

PROVIMENTO
, para reformar

a decisão proferida pelo juízo
a quo
, no sentido de indeferir a inversão do ônus da prova, concernente ao supramencionado ponto controvertido.

É como voto.

Belém, ______ de ______ de 2021.

Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 10/05/2021